Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). Declaração de hipossuficiência e fichas financeiras juntadas ao feito, benefício concedido na origem. Não comprovada insubsistência, nem mudança na situação de fato, benefício que deve ser mantido (TJDFT. Acórdão n.1178151, 20130310364048APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 24/06/2019. Pág.: 331/340; Acórdão n.967547, 20140310317548APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 327/333).
2. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento de que se aplicam a todos os servidores públicos o direito à aposentadoria especial, independentemente de estarem amparados por prévia decisão em mandado de injunção. 2.1. “A eficácia das decisões desta Corte nos mandados de injunção a respeito do direito à aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4o da Constituição aplicam-se não apenas e especificamente aos servidores públicos impetrantes, mas a todos os demais que ostentam situação jurídica à deles semelhante. É da essência dessa ação a edição de provimentos jurisdicionais com força material e subjetiva de caráter expansivo.” (STF. ARE 654496 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28-04-2014 PUBLIC 29-04-2014).
3. “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação” (STJ. SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283).
4. Demonstrado que desde o ingresso no serviço público (30/5/1983) o autor-apelado exerceu suas atividades exposto a agentes nocivos à saúde, tendo havido reconhecimento administrativo do direito ao recebimento adicional de insalubridade ao longo dos anos, conforme documentação juntada pelos apelantes. 4.1. “Anteriormente à Lei 9.032/95 não havia necessidade de LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho) ou PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para comprovar o desempenho de atividade insalubre, perigosa ou penosa, pois havia a presunção legal.” (TJDFT. Acórdão 1269404, 07085444620198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.2. Laudo pericial de 28/1/1986, LTCAT n. GST-3884/2017, LTCAT n. GST 2535/2020 e Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de 14/9/2020, atestam insalubridade das condições de trabalho do apelado.
5. “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (Súmula Vinculante 33/STF). 5.1. Requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária especial desde 30/5/1983, alcançados os 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em atividades insalubres (30/5/2008), reconhecido o direito adquirido a aposentadoria especial.
6. Abono de permanência caracteriza-se como parcela de natureza indenizatória, criado pela Emenda Constitucional 41/2003 como incentivo à manutenção do servidor público – que havia preenchido os requisitos legais para se aposentar – em atividade no cargo que ocupa. 6.1. “Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória” (CF 1988, art. 40, § 19). 6.2. “É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4o, da Carta Magna)” (STF. ARE 954408 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 14/04/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-077 DIVULG 20-04-2016 PUBLIC 22-04-2016).
7. Remessa necessária admitida, apelação conhecida. Negado provimento.